Tribunal: TJSP
Processo: 1007417-90.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de indédito c.c. indenização por dano moral. Golpe do boleto falso. Sentença de parcial provimento para declarar extinto o débito junto às instituições financeiras e cancelar a alienação fiduciária junto ao DETRAN.

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL: banco recorrente sustenta culpa exclusiva da vítima por efetuar pagamento de boleto obtido por canais extraoficiais

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de indédito c.c. indenização por dano moral. Golpe do boleto falso. Sentença de parcial provimento para declarar extinto o débito junto às instituições financeiras e cancelar a alienação fiduciária junto ao DETRAN.

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL: banco recorrente sustenta culpa exclusiva da vítima por efetuar pagamento de boleto obtido por canais extraoficiais e com indicação de beneficiário diverso daquele constante do contrato. CABIMENTO: vítima que não se desincumbiu do seu dever de demonstrar a falha do serviço, nem adotou medidas básicas de segurança para confirmar a autenticidade da comunicação e boleto apresentado. Culpa exclusiva da vítima. Rompimento do nexo causal.

RECURSO ADESIVO – DANO MORAL: prejudicado em razão do provimento do apelo do banco recorrente.

Sentença reformada. Recurso provido.